Tribunal: TJBA
Processo: 8037181-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8037181-12.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADA: GRS PATRIMONIAL E SERVICOS LTDA Advogada(s): RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ITIV. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Salvador contra acórdão que reconheceu imunidade tributária do ITIV na integralização de capital social da empresa GRS Patrimonial e Serviços Ltda, mediante transferência de imóveis avaliados em R$ 1.736.268,00, correspondente exatamente ao capital integralizado. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissões quanto: (i) à distinção entre o caso concreto e o Tema STF 796; (ii) ao equívoco na premissa fática sobre alegações municipais; e (iii) à ausência de manifestação sobre pedido subsidiário relativo ao valor venal atualizado. III. Razões de decidir 3. O acórdão enfrentou adequadamente a questão constitucional ao estabelecer distinção clara entre as duas hipóteses de imunidade do art. 156, §2º, I, da CF, aplicando corretamente o Tema STF 796 para classificar como "imunidade incondicionada" a integralização de capital. 4. Sendo a imunidade reconhecidamente incondicionada para integralização de capital, torna-se irrelevante discutir atividade preponderante da empresa, inexistindo omissão na premissa fática quando a qualificação jurídica é adequada. 5. O pedido subsidiário sobre valor venal atualizado fica prejudicado pela constatação expressa de que o valor dos bens corresponde exatamente ao capital social, inexistindo excedente tributável conforme orientação do STF. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Inexiste omissão em acórdão que reconhece imunidade incondicionada do ITIV na integralização de capital quando adequadamente fundamentado na jurisprudência do STF. 2. É desnecessária análise de atividade preponderante na modalidade de imunidade incondicionada para integralização de capital social." __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, §2º, I; CPC, arts. 1.022, I, II e III, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: n/a Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8037181-12.2022.8.05.0001, sendo Embargante Município de Salvador e Embargada GRS Patrimonial e Serviços Ltda, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes do Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator